Tribunal: TJBA
Processo: 0505683-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505683-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR Advogado(s):TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de valores de consórcio) e danos morais (R$ 7.000,00). O fato gerador da lide reside no cancelamento indevido de plano de consórcio em virtude de redução unilateral de limite de cheque especial, sem a devida notificação prévia ao consumidor. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, alegando ausência de prova do dano moral, culpa exclusiva do consumidor e fundamentação insuficiente quanto ao valor arbitrado e às provas documentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) quanto à configuração do dano moral, à análise da culpa do consumidor e ao montante indenizatório, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão do mérito da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos aclaratórios é restrita à integração ou correção de vícios intrínsecos ao julgado, não se prestando à revaloração de provas ou reforma do entendimento adotado pela Turma Julgadora. 4. O acórdão enfrentou de forma clara o nexo causal, consignando que a frustração decorrente do cancelamento de consórcio após anos de pagamentos regulares, somada ao descaso administrativo, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. 5. A tese de culpa do consumidor foi expressamente afastada pela valorização da prova documental (extratos), que confirmou o descumprimento do dever legal de informação por parte da instituição financeira. 6. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou dispositivos legais citados não configura omissão quando o julgador encontra fundamentos suficientes para embasar sua conclusão. 7. A reprodução de teses já rechaçadas no recurso de apelação evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Visto, relatado e discutido este recurso de Embargos de Declaração nº 0505683-84.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante KIRTON BANK S.A., e, como embargado, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração, mas, no mérito, REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE, por inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados. E, em face do caráter manifestamente protelatório do recurso, este Colegiado decide pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Embargante, em favor da Parte Embargada, conforme o disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA